Tribunal: TJDFT
Processo: 0728554-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. EDITAL. EMPRESA “BAIXADA”. PENHORA DE BENS MÓVEIS. INVIÁVEL.
1. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
2. Inviável o pedido de diligência visando à penhora de bens móveis que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor no caso de tentativas infrutíferas de localização da devedora por Oficial de Justiça, via postal e telefone e a citação (ID 117307933) e intimação (ID 139245188) ocorreram por edital e a empresa passou a constar situação cadastral “baixada”, conforme Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e sem provas de alteração dessa situação.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.